Tribunal: TJDFT
Processo: 0750625-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O DÉBITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, sob o fundamento de desproporcionalidade entre o valor do bem e a dívida executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a penhora do imóvel indicado pelo exequente viola o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, em razão da suposta desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da menor onerosidade não deve ser interpretado de forma a inviabilizar a execução, especialmente quando não há outros bens penhoráveis.
4. O devedor não indicou meios alternativos menos onerosos para a satisfação da obrigação, conforme previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC.
5. A penhora do imóvel já havia sido determinada anteriormente no curso do cumprimento de sentença, sendo contraditório indeferi-la nesta fase.
6. Não há violação à ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC, pois os sistemas de busca de bens não localizaram ativos menos gravosos aptos a satisfazer o crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado para impedir a penhora do único bem penhorável do devedor, quando inexistem outros meios eficazes para a satisfação do crédito. 2. A desproporcionalidade entre o valor do bem e o débito não impede a penhora, desde que não haja indicação de bens alternativos aptos a garantir a execução."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783043, 0727098-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1433168, 0710687-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/06/2022.